Tribunal: TJES
Processo: 5039208-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto em embargos à execução opostos por avalista contra execução de título executivo extrajudicial; a apelação sustenta nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia contábil e do julgamento antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial contábil, seguido de julgamento antecipado do mérito, configura cerceamento de defesa em embargos à execução que discutem encargos contratuais e extensão da responsabilidade do avalista em Cédula de Crédito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário final da prova, aprecia a necessidade e a pertinência das provas requeridas e indefere as inúteis, desnecessárias ou protelatórias, à luz do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371).

O julgamento antecipado do mérito é devido quando a controvérsia é unicamente de direito ou quando, sendo de fato e de direito, não há necessidade de outras provas além das já constantes dos autos (CPC, art. 355, I).

As teses deduzidas nos embargos (validade dos juros remuneratórios pactuados, possibilidade de capitalização, cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais e extensão da responsabilidade do avalista) são essencialmente jurídicas, dependentes da interpretação do contrato e da legislação aplicável, e não de apuração técnica de erro aritmético.

A análise de eventual abusividade dos juros remuneratórios se realiza por cotejo documental entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época, providência dispensável de perícia contábil.

A verificação da capitalização de juros decorre da leitura das cláusulas contratuais e, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, encontra amparo legal expresso quando pactuada (Lei nº 10.931/2004).

A legitimidade da cobrança de honorários extrajudiciais e demais encargos de inadimplência depende de previsão contratual e compatibilidade com o ordenamento, configurando matéria de direito.

Havendo acervo documental suficiente para o julgamento e assegurado o debate das questões jurídicas, o indeferimento da perícia não viola o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV), inexistindo nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de perícia contábil se dá porque a controvérsia, em embargos à execução fundados em Cédula de Crédito Bancário, versa sobre a legalidade de cláusulas contratuais e pode ser solucionada com base na prova documental existente.

O julgamento antecipado do mérito é devido quando os elementos constantes dos autos são suficientes à solução da lide e a prova requerida é desnecessária, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, 371, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei nº 10.931/2004.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039208-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO MAICON DIAS DOS REIS

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em embargos à execução opostos por avalista contra execução de título executivo extrajudicial; a apelação sustenta nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia contábil e do julgamento antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial contábil, seguido de julgamento antecipado do mérito, configura cerceamento de defesa em embargos à execução que discutem encargos contratuais e extensão da responsabilidade do avalista em Cédula de Crédito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como destinatário final da prova, aprecia a necessidade e a pertinência das provas requeridas e indefere as inúteis, desnecessárias ou protelatórias, à luz do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371).

4. O julgamento antecipado do mérito é devido quando a controvérsia é unicamente de direito ou quando, sendo de fato e de direito, não há necessidade de outras provas além das já constantes dos autos (CPC, art. 355, I).

5. As teses deduzidas nos embargos (validade dos juros remuneratórios pactuados, possibilidade de capitalização, cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais e extensão da responsabilidade do avalista) são essencialmente jurídicas, dependentes da interpretação do contrato e da legislação aplicável, e não de apuração técnica de erro aritmético.

6. A análise de eventual abusividade dos juros remuneratórios se realiza por cotejo documental entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época, providência dispensável de perícia contábil.

7. A verificação da capitalização de juros decorre da leitura das cláusulas contratuais e, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, encontra amparo legal expresso quando pactuada (Lei nº 10.931/2004).

8. A legitimidade da cobrança de honorários extrajudiciais e demais encargos de inadimplência depende de previsão contratual e compatibilidade com o ordenamento, configurando matéria de direito.

9. Havendo acervo documental suficiente para o julgamento e assegurado o debate das questões jurídicas, o indeferimento da perícia não viola o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV), inexistindo nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de perícia contábil se dá porque a controvérsia, em embargos à execução fundados em Cédula de Crédito Bancário, versa sobre a legalidade de cláusulas contratuais e pode ser solucionada com base na prova documental existente.

2. O julgamento antecipado do mérito é devido quando os elementos constantes dos autos são suficientes à solução da lide e a prova requerida é desnecessária, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, 371, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei nº 10.931/2004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039208-63.2022.8.08.0024

APELANTE:
BRUNO MAICON DIAS DOS REIS

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRUNO MAICON DIAS DOS REIS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES (ID 16881437), que, nos autos dos Embargos à Execução nº 5039208-63.2022.8.08.0024, opostos em desfavor do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Na petição inicial dos embargos (ID 16881417), o ora apelante, na qualidade de avalista, insurgiu-se contra a execução de título executivo extrajudicial (processo nº 0002227-91.2020.8.08.0024), consubstanciada em uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) no valor original de R$ 49.968,00 (quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais).

Sustentou, em síntese: a inépcia da petição inicial da execução, por ausência de detalhamento da evolução do débito e da indicação das parcelas inadimplidas; a inexigibilidade da obrigação, por ausência de certeza e liquidez; a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova; a existência de juros remuneratórios abusivos, superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN; a prática de anatocismo (capitalização de juros); a ilegalidade da cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais e de outros encargos moratórios; a limitação da responsabilidade do avalista ao valor de face do título; e, por fim, o excesso de execução, apontando um valor devido de R$ 35.122,94 em contraposição ao montante executado.

O
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, em sua impugnação aos embargos (ID 16881425), argumentou, em resumo: a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto que o crédito foi destinado a capital de giro para fomento de atividade empresarial, não se enquadrando o tomador como destinatário final; a plena higidez do título executivo, que preenche todos os requisitos da Lei nº 10.931/2004, acompanhado de planilha de débito clara; a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, que não se submetem à limitação de 12% ao ano; a validade da cláusula que estipula honorários advocatícios extrajudiciais; e a responsabilidade solidária e integral do avalista pela totalidade da dívida, incluindo todos os seus encargos. Impugnou, ainda, o pedido de gratuidade da justiça e pugnou pela total improcedência dos embargos.

Decorrido o trâmite processual, foi proferida a r. sentença de ID 16881437, por meio da qual o juiz singular julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos. O dispositivo sentencial condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Inconformado,
BRUNO MAICON DIAS DOS REIS
interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 16881440). Em suas razões recursais, o apelante sustenta, fundamentalmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova pericial contábil. Alega que a matéria não é exclusivamente de direito, pois a apuração da prática de anatocismo e da aplicação de taxas arbitrárias demandaria conhecimento técnico especializado. Argumenta que a ausência da perícia violou o princípio da ampla defesa, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, tornando nula a sentença. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para a realização da prova pericial.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 16881441, defendendo a manutenção integral da sentença.

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento da produção de prova pericial contábil e do consequente julgamento antecipado da lide. O apelante sustenta que a matéria fática é complexa, envolvendo a análise da evolução de uma dívida bancária, e que a perícia seria o único meio hábil a comprovar a prática de anatocismo e a abusividade dos encargos cobrados, não se tratando, portanto, de questão meramente de direito.

O ordenamento jurídico pátrio, em especial nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, consagra o princípio do livre convencimento motivado do juiz, segundo o qual o magistrado é o destinatário final da prova. Compete a ele, portanto, avaliar a necessidade e a pertinência da produção das provas requeridas pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrem inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias para a solução da controvérsia. O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal, é mais do que uma faculdade, é um dever do julgador quando a questão posta a deslinde for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em tela, a controvérsia central estabelecida nos embargos à execução não reside em um erro de cálculo aritmético, mas sim na legalidade das cláusulas que servem de premissa para a elaboração de tais cálculos. As teses do embargante, ora apelante, atacam a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a possibilidade de sua capitalização, a legitimidade da cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais e a extensão da responsabilidade do avalista. Todas essas questões são, em sua essência, matérias de direito, cuja resolução se dá pela interpretação do contrato à luz da legislação específica (Lei nº 10.931/2004), do Código Civil e dos princípios gerais do direito contratual.

A análise da suposta abusividade dos juros remuneratórios, por exemplo, não demanda uma complexa perícia contábil, mas sim um cotejo entre a taxa pactuada no instrumento contratual e a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. Trata-se de uma verificação documental e comparativa, plenamente realizável pelo juízo sem o auxílio de um perito.

Da mesma forma, a verificação da ocorrência de capitalização de juros é aferida pela simples leitura das cláusulas contratuais, que, no caso da Cédula de Crédito Bancário, encontra amparo legal expresso quando pactuada. A validade da cobrança de honorários extrajudiciais e outros encargos de inadimplência também é uma questão puramente jurídica, que depende da existência de previsão contratual e de sua compatibilidade com o ordenamento.

Portanto, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao indeferir a prova técnica e proceder ao julgamento antecipado do mérito, uma vez que os elementos documentais presentes nos autos eram suficientes para formar seu convencimento sobre as questões de direito que efetivamente resolviam a lide. Não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois foi oportunizado às partes o debate sobre as questões jurídicas e a apresentação das provas documentais pertinentes, sendo o indeferimento da perícia uma medida de racionalidade e eficiência processual, em conformidade com as normas que regem a matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pelo apelante ao patrono do apelado, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão de o recorrente ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão de o recorrente ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.